Tribunal: TCU
Processo: 031.854/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Edmilson de Souza Bezerra contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 662/2025-TCU-Plenário Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 20/9/2019; Considerando que o prazo para a interposição de recurso de revisão é de cinco anos, nos termos do art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 17/1/2025; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso de revisão foi apresentado intempestivamente; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea b e § 3o; 288, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 35, caput, da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão, interposto por Edmilson de Souza Bezerra, por restar intempestivo, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia. 1. Processo TC- Processo 031.854/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.463/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.462/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.464/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.465/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edmilson de Souza Bezerra (XXX.519.504-XX); Jose Jesu Sisnando D Araujo Filho (XXX.229.722-XX); Jose Magalhaes Melo (XXX.487.482-XX). 1.3. Recorrente: Edmilson de Souza Bezerra (XXX.519.504-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Capanema - PA. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia (5778/OAB-SE), representando Edmilson de Souza Bezerra. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.